Tribunal: TJPA
Processo: 0802898-93.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802898-93.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MARDEN HENRIQUES DE LIMA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR PROPOSTA NO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADA. ARTS. 1º E 2º DA LEI Nº 4.717/65. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, alegando inadequação da Ação popular aduzindo que o meio correto para requerer indenização seria Ação de Cobrança, argumenta sua ilegitimidade passiva na lide, pois esta versaria sobre suposto desvio de finalidade de área com destinação pública, não se relacionando com sua obra ferroviária.

2.

Não merece amparo a alegação do recorrente sobre inadequação da Ação Popular, tendo em vista, que a lei nº 4.717/65 legitima qualquer cidadão para propor Ação Popular com fim de declarar a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, estando o caso em consonância com que dispõe a citada lei.

3.

Outrossim, destaco que deve ser levado em consideração no caso em tela a Teoria da Asserção no qual consiste que as questões relacionadas a Ação são aferidas
a possibilidade de existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

4.

Assim, a legitimidade passiva da empresa se caracteriza em razão de sua obra ser realizada dentro do loteamento Nova Carajás, área destinada a construção de unidades habitacionais com destinação pública, de acordo com decreto municipal nº 1554/2013 (ID. 320651 - Pág. 99 a 103), existindo a possibilidade da Ferrovia a ser construída pela empresa recorrente, impactar diretamente na desvalorização dos imóveis.

5.

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALE S.A, nos autos da Ação Popular nº 0003581-43.2017.8.14.0040, movido em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra Decisão Interlocutória (ID. 1798197), proferida pela Desa. Elvina Gemaque Taveira, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, determinando o retorno da VALE S.A ao polo passivo da lide.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Popular com Pedido Liminar, em virtude da ocorrência de suposto “desvio de finalidade” na desapropriação de área de expansão urbana proposto em face do Município de Parauapebas; Valmir Queiroz Mariano ex-prefeito de Parauapebas; Nova Carajás Construções e Incorporações LTDA; Henrique Andrade da Mota Júnior; Rodrigo Valadares Rosa; Rafael Saldanha de Camargos e VALE S.A.

O autor alegou na inicial, que o ex-prefeito municipal de Parauapebas, na época em que exercia mandato, através do decreto 1.554/2013, declarou de interesse social, para fins de desapropriação diversos imóveis localizados no loteamento Nova Carajás com o intuito de construir unidades habitacionais no local. Argumentou o autor, haver desvio de finalidade no ato administrativo, pois os réus possuíam conhecimento de que no local iria ser realizado uma obra da empresa VALE S.A consistente na construção de um Ramal Ferroviário, o que inviabilizaria a destinação do decreto, sustentando haver superfaturamento na avaliação da área desapropriada. Assim, requereu o deferimento da tutela a fim de que fossem bloqueados o valor de R$ 68.876.641,64 (sessenta e oito milhões, oitocentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) da conta dos réus, exceto da VALE S.A.

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo do 1º grau, houve o deferimento do pedido de tutela formulado na inicial, sendo determinado o bloqueio do valor de R$ 36.640.000,00 (trinta e seis milhões e seiscentos e quarenta mil reais) das contas dos réus, determinando ainda, a ilegitimidade passiva da empresa VALE S.A. (ID. 12543542)

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando em suas razões recursais que a decisão do juízo
a quo
que determinou a exclusão da empresa VALE S.A do polo passivo da demanda, comprometeu a apreciação do mérito da matéria, alegando haver
periculum in mora inverso,
em razão de gerar prejuízos ao município tendo em vista que a construção da Ferrovia que pertence a empresa desvalorizou os imóveis com destinação pública, devendo ser ressarcido o erário público. Requerendo o provimento do recurso.

O recurso foi distribuído para a relatoria da Desa. Elvina Gemaque Taveira, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, determinando o retorno da VALE S.A ao polo passivo da lide. (ID. 1798197).

Contra esta decisão, a empresa VALE S.A interpôs o presente AGRAVO INTERNO, alegando inadequação do uso da Ação Popular afirmando que o meio correto para requerer indenização seria Ação de cobrança, bem como não caberia manter a empresa agravante no polo passivo da Ação, pois o objeto principal da lide versaria sobre “desvio de finalidade na desapropriação de área de expansão urbana”, o que não se relacionaria com a construção da ferrovia feita pela recorrente, requerendo o provimento do recurso para que seja excluída do polo passivo da lide. (ID. 2075729)

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a parte agravada alega preliminarmente que o agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão devendo ser inadmitido o recurso, e no mérito afirma que a construção do ramal ferroviário afeta a área de interesse social. Requerendo o não provimento do Agravo Interno. (ID. 2681908)

Conforme decisão ID. 7967394, a Desa. Elvina Gemaque Taveira declarou-se suspeita para prosseguir como relatora do feito.

Os autos foram redistribuídos para a relatoria desta Desembargadora.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto, sob as seguintes fundamentos.

O cerne do recurso diz respeito ao inconformismo da Agravante com a decisão proferida em 2º grau (ID. 1798197), que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, determinando a reinclusão da VALE S.A no polo passivo da lide.

Neste contexto, o Agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, alegando inadequação da Ação popular aduzindo que o meio correto para requerer indenização seria Ação de Cobrança, argumenta sua ilegitimidade passiva na lide, pois esta versaria sobre suposto desvio de finalidade de área com destinação pública, não se relacionando com sua obra ferroviária.

Verifico que não merece amparo a alegação do recorrente sobre inadequação da Ação Popular, tendo em vista, que a lei nº 4.717/65 legitima qualquer cidadão para propor Ação popular com fim de declarar a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, conforme art. 1º da citada lei:

Art. 1º
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

De mesmo modo, o art. 2º da lei, possui rol no qual expressa quais são os casos em que os atos lesivos ao patrimônio público são considerados nulos, de acordo com o artigo:

Art. 2º
São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e)
desvio de finalidade.

No presente caso, a questão discutida nos autos principais, versa sobre suposto
desvio de finalidade
da área de interesse social Nova Carajás no qual seriam construídas diversas unidades habitacionais, mesma área em que empresa recorrente é responsável pela construção de uma Ramal Ferroviário. Assim, verifica-se que o caso está em consonância com que o que dispõe a lei da Ação Popular, não havendo que se falar em inadequação da via utilizada.

Outrossim, destaco que deve ser levado em consideração no caso em tela a Teoria da Asserção no qual consiste que as questões relacionadas a Ação, são aferidas sob a luz do que o autor afirma na petição inicial
adstritas ao exame da possibilidade de existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Segundo entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.

2.

(...)

3.

Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710782 SP 2020/0134110-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) (grifos nossos)

Sendo assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva da empresa Agravante, uma vez que, esta se configura quando
a parte mencionada como responsável na relação jurídica processual deve estar, abstratamente, vinculada à relação jurídica de direito material.

Dessa forma, a legitimidade passiva da empresa se caracteriza em razão de sua obra ser realizada dentro do loteamento Nova Carajás, área destinada a construção de unidades habitacionais com destinação pública, de acordo com decreto municipal nº 1554/2013 (ID. 320651 - Pág. 99 a 103), existindo a possibilidade da Ferrovia a ser construída pela empresa recorrente, impactar diretamente na desvalorização dos imóveis.

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022